Tribunal: TJES
Processo: 5012725-88.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012725-88.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO ALVES PEREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N° 5012725-88.2025.8.08.0024

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MARCELO ALVES PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CÔMPUTO DE PONTOS. INFRAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ART. 230, V, DO CTB. POSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que afastou do cômputo de pontuação infrações previstas no art. 230, V, do CTB, determinando a anulação de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

2. Fato relevante. Parte autora sustentou a impossibilidade de consideração de infração de natureza administrativa para fins de pontuação.

3. Decisão anterior. Sentença de procedência para excluir a pontuação e anular o processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a infração prevista no art. 230, V, do CTB pode ser computada para fins de pontuação e consequente suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O sistema de pontuação do CTB adota critério objetivo baseado no somatório de pontos decorrentes de infrações regularmente aplicadas.

6. O art. 259 do CTB não distingue a natureza da infração para fins de atribuição de pontos.

7. A infração do art. 230, V, do CTB é classificada como gravíssima e enseja pontuação, ainda que possua caráter administrativo.

8. A regulamentação infralegal não prevê exceções quanto ao tipo de infração considerada para suspensão do direito de dirigir.

9. A jurisprudência do STF reconhece a validade do sistema de pontuação e das penalidades decorrentes do acúmulo de infrações, independente da natureza.

10. O Enunciado nº 2 do Primeiro Fórum Estadual dos Juizados Especiais afasta a possibilidade de exclusão da pontuação com base na natureza da infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. A infração prevista no art. 230, V, do CTB, ainda que de natureza administrativa, enseja a atribuição de pontos para fins de suspensão do direito de dirigir. 2. Considerando a previsão do o Enunciado nº 2 do Primeiro Fórum Estadual dos Juizados Especiais, é vedada a exclusão da pontuação regularmente aplicada com fundamento na distinção quanto à natureza da infração.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF)

RELATÓRIO

Em síntese, o autor,
MARCELO ALVES PEREIRA
, ajuizou Ação Anulatória de Penalidade de Suspensão do Direito de Dirigir em face do
DETRAN/ES
, visando a declaração de nulidade do Processo Administrativo de Suspensão da CNH nº 2025-XT3WW.

Sustenta que, conforme se verifica no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, dos 21 (vinte e um) pontos que ensejaram a penalidade, 14 (quatorze) decorrem da infração prevista no art. 230, V, do CTB.

Argumenta que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que tal infração, por possuir natureza meramente administrativa e não se relacionar diretamente à condução do veículo ou à segurança no trânsito, não pode fundamentar a suspensão do direito de dirigir.

O Juízo singular
,
ao julgar, assim concluiu (ID nº 18615781):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão, para o fim de reconhecer a impossibilidade de utilização da pontuação do Auto de Infração BA00395243 e BA00352134 no cômputo para o PSDD 2023-XT3WW e, de consequência, determinar ao requerido DETRAN-ES que adote as providências necessárias para anular o PSDD 2023-XT3WW, retirando eventual bloqueio na CNH do Requerente Marcelo Alves Pereira. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs o presente recurso inominado (ID 18615782), sustentando a legalidade de sua conduta. Argumenta que o Código de Trânsito Brasileiro não faz distinção entre a natureza das infrações para fins de pontuação e que a Resolução nº 723/18 do CONTRAN corrobora essa tese. Citou, ainda, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.195.532) em seu favor.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 18616387), pugnando pela manutenção integral da sentença.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo questões preliminares, passo ao exame do mérito, ressalvando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES em face de sentença que julgou procedente a pretensão autoral para afastar do cômputo da pontuação as infrações previstas no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro, determinando, por conseguinte, a anulação do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2025-XT3WW.

Assiste razão ao recorrente.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de cômputo, para fins de suspensão do direito de dirigir, dos pontos decorrentes de infração prevista no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro.

De início, cumpre destacar que o sistema de pontuação previsto no Código de Trânsito Brasileiro adota critério objetivo para a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, levando em consideração o somatório de pontos decorrentes de infrações regularmente impostas ao condutor, independentemente da natureza da infração cometida.

Com efeito, não há, na legislação de regência, qualquer distinção entre infrações de natureza “administrativa” e aquelas relacionadas diretamente à condução do veículo ou à segurança no trânsito para fins de exclusão de pontuação. Ao contrário, o art. 259 do CTB estabelece, de forma clara, a atribuição de pontos conforme a gravidade da infração, sem ressalvas quanto à sua natureza.

Nesse contexto, a infração prevista no art. 230, V, do CTB — conduzir veículo que não esteja devidamente licenciado —, embora possua caráter administrativo, é tipificada como infração de trânsito de natureza gravíssima, sendo plenamente apta a ensejar a atribuição de pontos e a integrar o cômputo para fins de eventual suspensão do direito de dirigir.

Ademais, a regulamentação infralegal corrobora tal entendimento. A Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, devidamente atualizada pela Resolução nº 844/2021, disciplina o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir com base no acúmulo de pontos, sem estabelecer qualquer exceção quanto ao tipo de infração considerada para esse fim.

Não bastasse, o entendimento jurisprudencial caminha no sentido da legalidade da inclusão de tais infrações no cômputo de pontos. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.195.532 (STF - ARE: 1195532 DF 0197512-93.2014.8.21 .7000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 20/08/2021, Data de Publicação: 31/08/2021), reconheceu a validade das penalidades administrativas decorrentes do acúmulo de infrações.

No âmbito dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o tema também foi objeto de uniformização, conforme dispõe o Enunciado nº 2 do Primeiro Fórum Estadual dos Juizados Especiais, que consagra a impossibilidade de afastamento da pontuação regularmente atribuída a infrações de trânsito para fins de suspensão do direito de dirigir, sob o argumento de distinção quanto à natureza da infração.

Por conseguinte, sendo válidas as autuações e inexistindo qualquer vício no processo administrativo, deve ser reconhecida a legalidade do procedimento de suspensão do direito de dirigir instaurado em desfavor do autor.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar
improcedentes
os pedidos contidos na exordial.
Revogo
a decisão contida no ID 18615771. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)